Tribunal: TJDFT
Processo: 0010438-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. O prazo prescricional da pretensão executória para haver o pagamento de cheque é de seis (6) meses, contados do fim do prazo de apresentação dos cheques, nos termos dos arts. 33 e 59, ambos da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque).
3. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cheque, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de seis (06) meses previsto no art. 59, da Lei no 7.357/85.
3. Mantendo-se a parte exequente inerte, durante o transcurso do prazo prescricional, em adotar as providências necessárias para localização dos bens do devedor, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
4. Não se tratando de hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, mas de reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação prévia do exequente para se manifestar sobre eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição se dá na pessoa de seu advogado, não pessoalmente.
5. Apelo não provido.